Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706794-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: REFKA KASSEM JOSE AIDAR REPRESENTANTE LEGAL: NAJLA SIRIO AIDAR RÉU ESPÓLIO DE: AMIR SIRIO AIDAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE REFKA KASSEM JOSE AIDAR em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Inventário no 0702813-92.2025.8.07.0007, declinou da competência, determinando a distribuição aleatória do processo. Preliminarmente aduz a nulidade da decisão em razão de ofensa ao princípio da não surpresa, já que o Juízo proferiu a decisão sem a intimação do autor para que se manifestasse quanto ao tema. No mérito afirma que a lei processual permite a reunião de ações para julgamento conjunto, sendo que, no caso, o julgamento de uma ação interferirá na outra. Destaca que é permitido às partes optarem pelo procedimento que melhor lhes atenda, devendo ser homenageada a economia e celeridade processuais, sendo que o artigo 672 autoriza a cumulação de inventários e partilhas de diversas pessoas. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovação na petição de ID 69253054. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. A decisão recorrida de ID 226346359, autos de origem, tem o seguinte teor: Nos termos do art. 286, I, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza que se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. No caso, a presente ação se trata do inventário dos bens de AMIR SIRIO AIDAR e corre neste juízo o inventário de sua falecida esposa REFKA KASSEM JOSE AIDAR. Não há conexão no caso em virtude não serem comuns a causa de pedir nem os pedidos. Ademais, para cumulação de inventários dentro do mesmo processo, basta a inclusão do pedido no próprio inventário anterior, o que não foi feito, de forma que o novo inventário deve ser distribuído de forma aleatória. Assim, DETERMINO A DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA do presente feito. Cumpra-se independentemente de preclusão. O agravante, preliminarmente, aduz a nulidade da decisão por não ter sido intimado, previamente à prolação da decisão que determinou a distribuição aleatória do feito. Com razão. A Constituição Federal estabelece que em todo processo, seja judicial ou administrativo, deverá ser observado o devido processo legal. Vejamos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Além disso, o Código de Processo Civil ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais. No caso dos autos, verifica-se o interesse do autor na distribuição por dependência, em razão de se tratar de inventário em razão do falecimento superveniente de herdeiro nos autos do inventário que já tramita naquele Juízo. Assim, tem-se que para a prolação da decisão agravada, deveria ocorrer a intimação do autor para que se manifestasse acerca do interesse em peticionar nos autos do primeiro inventário para incluir o pedido no inventário anterior ou acerca da incompetência do Juízo. Portanto, constata-se a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, sendo necessário reconhecer a nulidade da decisão, conforme entendimento jurisprudencial desta Casa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, ressai a nulidade do julgado. 3. Recurso provido. Julgado prejudicado o apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1784191, 07078174320218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMINIO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. DEVIDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) II. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. (...) IV. Nesse diapasão, é evidente a violação do principio do contraditório e da ampla defesa substanciais, porquanto mais do que participar do processo, as partes tem que ter assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, e, pra isso, se valer das provas pertinentes. (...) VII. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, e inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, oportunizando-se à parte se manifestar sobre a inclusão no inventário anterior e quanto à distribuição aleatória do processo. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 17 de março de 2025 17:39:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador